Tribunal: TJMT
Processo: 0039178-75.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 39178/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição.
Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face do v. Acórdão de fls. 184/188, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 120070/2016, interposto pela ora recorrente, no qual se almejava a reforma da sentença a quo para cancelar os créditos tributários relativos aos períodos de 2011, 2012 e 2013, a título de ICMS Complementar Estimativa, ICMS Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificada.
Nas razões recursais, a fls. 191/193, o Embargante sustenta a existência de contradição nos fundamentos do acórdão embargado, que julgou antecipadamente a lide e proferiu julgamento de mérito fundamentado na ausência de comprovação pela empresa nos fatos constitutivos de seus direitos.
Requer, então, sejam acolhidos os embargos, a fim de reabrir a instrução processual na origem.
Contrarrazões coligidas a fls. 196/198, pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva seja sanada contradição constante no acórdão embargado, consistente na ratificação da sentença a quo, que decidiu antecipadamente a lide, e julgou improcedente o pedido por ausência de provas.
Segundo o embargante, se mostra contraditório o julgamento do mérito da ação, e a sua improcedência por insuficiência de provas, haja vista que o julgamento antecipado só se legitima se não houver necessidade de produção de outras provas.
Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1ª edição. Pág. 1715].
E mais:
“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. [...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo aa embargos de declaração” [Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].
No caso em pauta, não se verifica apontado vício, porquanto, não há qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo, visto que no acórdão embargado não se questionava cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado, uma vez que a matéria recursal restringiu-se à não- incidência do ICMS complementar nas operações efetuadas pela empresa, referentes às notas fiscais apresentadas nos autos.
Tanto é que o acórdão embargado afastou a isenção postulada, por não ter ficado comprovado que os documentos fiscais colacionados integravam os DAR’s impugnados, configurando, pois, nítida inovação recursal, o alegado cerceamento de defesa.
Assim, não se verifica qualquer incoerência nos fundamentos do voto condutor e os elementos do processo.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1779489/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita. Precedentes.
3. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável pelos danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145/STJ. No caso sub judice, o Tribunal local, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. É possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Precedentes.
5. Em se tratando de danos decorrentes de ato ilícito extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54/STJ.
[...]. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO ANTERIORMENTE DEBATIDA. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I.[...]
II - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de fundo, de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que impede, no caso, o exame de questão suscitada somente em terceiro embargos de declaração nos embargos de divergência. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito e baixa do processo, ante o caráter protelatório dos sucessivos recursos interpostos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1474086/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)
Logo, à vista dos precedentes, carecendo qualquer vício no acórdão embargado, a justificar a correção pela via dos aclaratórios, mas nítida pretensão de reforma do julgado, devem ser rejeitados os embargos, por não se prestarem a rediscussão da causa, ante o inconformismo das partes.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.